Tribunal: TJSP
Processo: 0614802-14.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que aplicou a Lei Federal no 11.960/2009, na íntegra, a partir de sua vigência, com a redação que lhe foi dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, Correção monetária – Adoção do IPCA-E equânime e recomendável – Índice reconhecido pelo STJ e STF como índice legítimo, atualmente capaz de captar o fenômeno inflacionário. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que aplicou a Lei Federal no 11.960/2009, na íntegra, a partir de sua vigência, com a redação que lhe foi dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, Correção monetária – Adoção do IPCA-E equânime e recomendável – Índice reconhecido pelo STJ e STF como índice legítimo, atualmente capaz de captar o fenômeno inflacionário. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ. REVISÃO ACOLHIDA, para estabelecer a correção monetária pelo IPCA-E.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0614802-14.2008.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados NILDO MEDEIROS (E
OUTROS(AS)), ANA MARIA CHIENI CAZAROTTO, CARMEN DA SILVA
CARVALHO, DIRCEU BERNARDINO, EUGÊNIO SCATENA JUNIOR,
HELENA DA CONCEIÇÃO PRADO, MARIA ROSA RIBEIRO, NAIR MARIA
BRANDINI BALDO, RAIF NASSAR PECCIOLI, RUY GERALDO BERTACHINI
e WALKIRIA VILLAS BOAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
a revisão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 20172 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO cível No 0614802-14.2008.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
APELADOS: NILDO MEDEIROS e outros
AM
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que aplicou a Lei
Federal no 11.960/2009, na íntegra, a partir de sua vigência,
com a redação que lhe foi dada pelo art. 5o da Lei no
11.960/09, Correção monetária
Adoção do IPCA-E
equânime e recomendável Índice reconhecido pelo STJ e
STF como índice legítimo, atualmente capaz de captar o
fenômeno
inflacionário.
Impossibilidade
de
fixação
apriorística da taxa de correção monetária. Tema 810 do
STF e Tema 905 do STJ. REVISÃO ACOLHIDA, para
estabelecer a correção monetária pelo IPCA-E.
Desprovido o recurso de apelação da FESP,
com afastamento da Lei Federal no 11.960/2009, na espécie (fls.
198/206), foi interposto recurso especial (fls. 211/244), este, pela
aplicação da Lei Federal no 11.960/2009.
Modificado parcialmente o julgamento, para
aplicação da Lei Federal no 11.960/2009, na íntegra, a partir de sua
vigência, com a redação que lhe foi dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/
(fls. 311/312).
Recurso tempestivo, admitido e processado nos
termos do artigo 543-C do CPC (fls. 315/316), com remessa dos autos à
conclusão do Exmo. Desembargador Presidente da Seção de Direito
Público que, considerando o julgamento do mérito do REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018, determinou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devolução à Turma Julgadora, para a reapreciação da questão, nos
termos do art. 1.040, inc. II, do CPC (fls. 358/361).
É o relatório.
Nos termos do v. acórdão de fls. 311/312, esta
Câmara estabeleceu o INPC no período anterior e determinou a
aplicação na íntegra da Lei Federal 11960/09 a partir de sua vigência.
Ressalte-se
que
a
inconstitucionalidade
declarada pelo STF, contudo, não alcançou os juros de mora e, assim,
estes devem mesmo serem calculados com base no índice oficial de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a
partir da vigência da Lei Federal no 11.960/2009.
No tocante à correção monetária, registre-se
que esta relatora há tempos já vem observando a inconstitucionalidade
parcial do art. 5o da Lei Federal no 11.960/2009, declarada pelo STF, no
julgamento das ADINs 4357 e 4425 e a orientação fixada pelo STJ, com
os efeitos do art. 543-C, do CPC, no sentido de que “a correção
monetária [...] deverá ser calculada com base no IPCA, índice que
melhor reflete a inflação acumulada do período” (g.n., REsp
1.270.439/PR, rel. Min. Castro Meira, j. 26/6/2013, DJe 2/8/2013), o que
restou confirmado pelo Tribunal Pleno do STF no sentido da
inconstitucionalidade da TR como índice de atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública, ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade, uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ressalte-se que o julgamento do Tema 810 do
STF já foi concluído em 03/10/2019, com a rejeição, por maioria, de
todos os embargos de declaração e sem modulação dos efeitos da
decisão anteriormente proferida.
Nesse sentido, ainda, os termos do quanto
decidido pelo STJ no julgamento do mérito do REsp no 1.495.14.6/MG,
Tema no 905, do qual é oportuno reproduzir: “Impossibilidade de
fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente
julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica prefixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC
e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário” [...] “Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
Na mesma linha, o Min. Luiz Fux, no corpo do
voto condutor do julgamento do RE 870947/SE, bem ressaltou que não
se trata de definição judicial de índice de correção monetária, mas de
idoneidade do critério fixado pelo legislador para atingir o fim a que se
destina. Contudo, consignou, ao final, “A fim de evitar qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e
uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal
ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que
devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de
precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela
oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os
créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice
de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato
sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente
federativo de que se cuide”.
Mister consignar, ainda, o voto do Min.
Ricardo Lewandowski acompanhando integralmente o do Ministro
Relator, sobretudo para a fixação do IPCA-E como índice de correção
monetária a todas as condenações impostas à Fazenda Pública.
Por outro lado, e mais importante, o direito da
parte que aguarda há anos uma solução definitiva sobre o direito violado
cujo ressarcimento resta obstado pela indefinição de meros critérios de
atualização, em verdadeira eternização do litígio.
Assim,
em
reverência
ao
princípio
da
segurança e certeza das relações jurídicas, bem como a ordem e a paz
social e considerando que o feito está em fase conhecimento, entendo
equânime e recomendável a adoção do IPCA-E, no caso, índice
reconhecido como legítimo pelo STJ e STF e atualmente capaz de captar
o fenômeno inflacionário.
Dessa forma, a revisão deve ser acolhida para
estabelecer a correção monetária pelo IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, acolhem-se a revisão, nos
termos do parágrafo acima.
ISABEL COGAN
Relatora